Tribunal: STF
Processo: Rcl 38499
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Engelminas Construções Elétricas Ltda. afirma haver a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000221-85.2012.5.03.0023, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.  
    Vossa Excelência cassou, em 16 de julho de 2020, no âmbito da reclamação nº 38.521, de vossa relatoria, na qual figura como reclamante Cemig Distribuição S.A., o acórdão formalizado pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, mediante o qual negado provimento aos agravos de instrumento interpostos no processo de origem.
    2. Verifica-se que, na ocasião do ajuizamento da reclamação, em 13 de dezembro de 2019, o pronunciamento atacado, formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 17 de dezembro de 2012, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 17 de junho de 2015, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização surgida.
     O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que “o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se inadequado o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator